Tribunal: TJPA
Processo: 0805263-81.2021.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão julgador: MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 7942 - Execução Penal e de Medidas Alternativas
Data de julgamento: 2021-08-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) - 0805263-81.2021.8.14.0000

AGRAVANTE: FABIANO DOS SANTOS MACIEL

AGRAVADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

EMENTA

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – NOVA INFRAÇÃO NO CURSO DO LIVRAMENTO CONDICIONAL – SUSPENSÃO DO BENEFICIO. DESNECESSIDADE DE INSTAURAÇÃO DO PAD – EFEITOS DA PRÁTICA DE NOVA INFRAÇÃO NÃO SE CONFUNDEM COM OS CONSECTÁRIOS LEGAIS DA FALTA GRAVE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. Nos termos do art. 145 da LEP, ocorrendo a prática de infração penal durante o período de prova, cumpre ao Juízo da Execução Penal suspender o curso do livramento condicional.

In casu, observa-se que o apenado se encontrava em gozo do benefício de Livramento Condicional desde, quando deu entrada no sistema penitenciário ante a prática de novo delito durante o período de prova. Constata-se, portanto, que assiste razão à decisão do Juízo da VEP/RMB no que tange à suspensão do livramento condicional, nos termos da norma inserida no art. 145 da Lei de Execução Penal.

Por outro lado, quanto a apuração da falta grave assiste razão à defesa. Como disposto no art. 86, I do Código Penal Brasileiro e o art. 145 da Lei de Execução penal dispõem regramento especifico para aquele que comete novo delito durante o gozo do livramento condicional, que é a suspensão do benefício e após o trânsito em julgado da condenação, a revogação deste, não cabendo, por conseguinte, a instauração de Processo Administrativo Disciplinar para apuração de falta grave, tampouco, a determinação de regressão de regime prisional. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Vistos e etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direto Penal, por unanimidade, em conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão Ordinária Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará
.

Desa. MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo em Execução Penal interposto em favor de Fabiano dos Santos Maciel contra decisão exarada pelo MM. Juízo de Direito da Vara de Execuções Penais da RMB,

que suspendeu o livramento condicional do apenado, e determinou a regressão cautelar do mesmo para o regime fechado, bem como a instauração de Procedimento Disciplinar Penitenciário para apuração de suposta falta grave.

De acordo com a defesa, o agravante estava sob o benefício do livramento condicional desde 07/10/2019, todavia, na data de 25/2/2021 foi preso em suposto flagrante pela prática de novo crime, tendo sido posteriormente colocado em liberdade provisória, em razão do Ministério Público não ter oferecido denúncia e requerido a devolução do inquérito policial para diligência.

Assevera que a SEAP concluiu o Procedimento Disciplinar Penitenciário - PDP, porém o mesmo teria sido anulado parcialmente, em razão do agravante ter sido colocado em liberdade provisória. Ocorre que o MM. Juiz da Vara de Execução Penal determinou a expedição de mandado de recaptura, por entender que a revogação da prisão preventiva do mesmo pelo juiz
a quo “não enseja nulidade do PDP que precisa ser concluído de qualquer modo, respeitando as normas regulamentadoras, bem como o contraditório e ampla defesa”.

Aduz, ainda, que o Juízo da Vara de Execução Penal determinou a suspensão do livramento condicional, concluiu pela prática de falta grave, e determinou a regressão para o regime fechado, de forma cautelar, a fim de assegurar o cumprimento da sentença condenatória, até que a SEAP apresente conclusão do PDP.

De acordo com a defesa a decisão de recaptura, com abertura de PDP e regressão de regime, violaria a legislação da Execução penal e do instituto do Livramento Condicional, o qual possuiria regra própria, conforme os artigos 83 a 90, do Código Penal, e artigos 131 a 146 da Lei de Execução Penal.

Aponta decisões dos Tribunais Superiores no sentido de que, o cometimento de novo crime no curso do livramento condicional, não configuraria a prática de falta grave, devendo tão somente incidir as regras próprias do referido benefício, e como efeito, apenas a suspensão do mesmo e posterior revogação, bem como a desconsideração do tempo em que o apenado esteve em liberdade.

Por todo exposto, requer o provimento do presente recurso, para que seja declarada a nulidade da decisão que determinou a instauração de PDP, deixando-se de reconhecer como falta grave e seus consectários o suposto cometimento de novo crime durante o livramento condicional.

O Ministério Público de 1º grau se manifestou pelo deferimento parcial do pedido, tão somente para que fosse anulado na decisão agravada o item “regressão ao regime fechado”, e o apenado retornasse ao regime semiaberto, onde se encontrava cumprindo pena antes do livramento condicional, mantendo-se os demais termos em que foi proferida.

O Juízo da Vara de Execuções Penais da RMB, indeferiu o pleito, mantendo a decisão agravada em todos os termos.

O Ministério Público de 2º grau apresentou parecer de lavra do eminente Procurador de Justiça Sergio Tibúrcio dos Santos Silva, no sentido de conhecer e dar provimento ao recurso, para que seja afastada a determinação de instauração de Procedimento Administrativo Penitenciário - PDP, bem como, a determinação da regressão cautelar de regime, mantendo-se a suspensão do livramento condicional e restabelecendo-se o regime prisional a que o apenado estava submetido antes de ser beneficiado com o livramento condicional.

É o relatório.

VOTO

Preenchidos os pressupostos recursais, conheço do presente agravo em execução.

De acordo com a defesa a decisão de recaptura do agravante, com abertura de PDP e regressão de regime, violaria a legislação da Execução penal e do instituto do Livramento Condicional, o qual possuiria regra própria, bem como, entendimento dos Tribunais Superiores no sentido de que, o cometimento de novo crime no curso do livramento condicional, não configuraria a prática de falta grave, devendo tão somente incidir as regras próprias do referido benefício, e como efeito, apenas a suspensão do mesmo e posterior revogação, bem como a desconsideração do tempo em que o apenado esteve em liberdade.

Em sua decisão do Juízo das Execuções Penais, ao constatar que o agravante teria cometido novo delito
durante o benefício do livramento condicional, suspendeu o referido benefício e determinou que o apenado fosse custodiado em regime fechado, de forma cautelar, nos termos do artigo 118, I da LEP, até que a SEAP apresente a conclusão do PDP, determinando, ainda, a retificação do cálculo de liquidação das penas, para que fosse suprimido o período de prova do livramento condicional que se encontra
sub judice
.

Como declinado ao norte, sabe-se que o livramento condicional ostenta regras próprias, conforme determinado nos artigos 83 a 90 do Código Penal e artigos 131 a 146 da Lei de Execuções Penais, em especifico o artigo 145 do referido diploma preceitua o seguinte, in verbis:

“Art. 145. Praticada pelo liberado outra infração penal, o Juiz poderá ordenar a sua prisão, ouvidos o Conselho Penitenciário e o Ministério Público,
suspendendo o curso do livramento condicional, cuja revogação, entretanto, ficará dependendo da decisão final.
” (negritei)

Como se vê na legislação em referência, o cometimento de novo delito durante o livramento condicional acarreta a suspensão

cautelar da benesse, sendo que sua revogação somente ocorre caso haja condenação com trânsito em julgado pelo novo ilícito penal, tendo como consequência a perda definitiva do tempo cumprido em livramento e a impossibilidade de nova concessão do benefício quanto a mesma pena.

Assim, diante das particularidades especificas que ostenta o livramento condicional, tendo dentre elas de ser usufruído fora do sistema prisional, característica essa que lhe atribui tratamento específico, o cometimento de novo delito durante o referido benefício não configura a imediata e automática falta grave e todos os consectários que lhe são inerentes, diante da ausência de previsão legal nesse sentido, não sendo, portanto, corretas as indicações determinadas pelo Juízo das Execuções em sua decisão, inclusive de não se descontar da pena o tempo que o apenado esteve liberado.

Neste sentido, inclusive, é o entendimento jurisprudencial dominante, in verbis:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO. NOVO CRIME COMETIDO DURANTE O PERÍODO DE PROVA DO LIVRAMENTO CONDICIONAL. REGRAS PRÓPRIAS. CONSECTÁRIOS LEGAIS DA FALTA GRAVE. AFASTAMENTO. AGRAVO DESPROVIDO. 1. A jurisprudência desta Corte, no exame de casos análogos, "firmou entendimento no sentido de que a prática de fato definido como crime durante o livramento condicional tem regras próprias, previstas nos artigos 83 a 90 do Código Penal, e nos artigos 131 a 146 da Lei de Execução Penal, não se confundido, portanto, com os consectários legais decorrentes de falta grave praticada durante o cumprimento da pena" (AgRg no HC 344.486/RS, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, DJe 13/3/2018). 2. Agravo desprovido. (AgRg no HC 572.228/SP, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 23/06/2020, DJe 29/06/2020.)

HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ESPECIAL. NÃO CABIMENTO. EXECUÇÃO PENAL. NOVA INFRAÇÃO NO CURSO DO LIVRAMENTO CONDICIONAL. AUDIÊNCIA DE JUSTIFICAÇÃO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL. EFEITOS DA PRÁTICA DE NOVA INFRAÇÃO NÃO SE CONFUNDEM COM OS CONSECTÁRIOS LEGAIS DA FALTA GRAVE. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO. I - A Terceira Seção desta Corte, seguindo entendimento firmado pela Primeira Turma do col. Pretório Excelso, sedimentou orientação no sentido de não admiti habeas corpus substitutivo do recurso adequado, situação que implica o não conhecimento da impetração, ressalvados casos excepcionais em que, configurada flagrante ilegalidade, seja possível a concessão da ordem de ofício. II - A controvérsia, na hipótese vertente, circunscreve-se a definir se o cometimento de novo crime no curso do livramento condicional configura a prática de falta grave, nos termos do art. 52 da Lei de Execuções Penais, ou, se, com incidência das regras próprias do referido benefício, na forma dos arts. 83 a 90 do Código Penal e arts. 131 a 146 da LEP, tem por efeito apenas a sua suspensão e posterior revogação, com a desconsideração do tempo que o apenado esteve liberado. III - Os efeitos da prática de outra infração penal no curso do livramento condicional, de fato, submetem-se às regras próprias deste benefício e, portanto, não se confundem com os consectários legais da falta grave. Precedentes. IV - Revela-se, assim, manifestamente ilegal determinar a realização de audiência de justificação para apuração de infração disciplinar, que, fosse o caso, deveria ser apurada mediante instauração de Procedimento Administrativo Disciplinar, como é o entendimento desta Corte Superior. Habeas corpus não conhecido. Ordem concedida, de ofício, para cassar o v. acórdão impugnado e afastar a apuração de falta grave em vista do cometimento de nova infração penal no curso do livramento condicional. (HC 479.923/RS, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 26/02/2019, DJe 07/03/2019.)

Sobre o tema, no mesmo sentido já se manifestou esta E. Corte, in verbis:

EMENTA:

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. NOVA INFRAÇÃO NO CURSO DO LIVRAMENTO CONDICIONAL. SUSPENSÃO DO BENEFICIO. CONCESSÃO DE LIBERDADE PROVISORIA EM RELAÇÃO AO NOVO CRIME. IRRELEVANCIA. 1. Nos termos do art. 145 da LEP, ocorrendo a prática de infração penal durante o período de prova, cumpre ao Juízo da Execução Penal suspender o curso do livramento condicional, e ainda que tenha sido concedida liberdade provisória em relação ao novo crime cometido durante o benefício, não implica em ilegalidade na suspensão cautelar do livramento condicional. Precedentes do STJ. DESNECESSIDADE DE INSTAURAÇÃO DO PAD. EFEITOS DA PRÁTICA DE NOVA INFRAÇÃO NÃO SE CONFUNDEM COM OS CONSECTÁRIOS LEGAIS DA FALTA GRAVE. PROCEDENCIA. 2.

O art. 86, I do Código Penal Brasileiro e o art. 145 da Lei de Execução Penal dispõem regramento especifico para aquele que comete novo delito durante o gozo do livramento condicional, que é a suspensão do benefício não cabendo instauração de Processo Administrativo Disciplinar para apuração de falta grave, tampouco, designação de audiência de justificação para fins de reconhecimento de falta grave e consequente determinação de regressão de regime prisional.

RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

(TJPA. 2019.02320172-20, 204.972, Rel. MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS, Órgão Julgador 3ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2019-06-06, publicado em 2019-06-10)

Dessa forma, em razão da suposta falta grave cometida pelo sentenciado ter ocorrido durante o livramento condicional, instituto que ostenta regras próprias e cujas previsões legais apontam apenas a suspensão do benefício, é que com fundamento no princípio da legalidade, deve ser afastada a determinação de apuração de falta grave e os consectários que lhe são inerentes.

Isto posto, em harmonia com o parecer ministerial, conheço e dou parcial provimento ao recurso, tão somente para que seja afastada a determinação de instauração de Procedimento Administrativo Penitenciário - PDP, bem assim, a determinação da regressão cautelar de regime, mantendo-se a suspensão do livramento condicional, e restabelecendo-se o regime prisional a que o apenado estava submetido antes de ser beneficiado com o livramento condicional.

É o voto.

Desa. MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

Relatora

Belém, 09/09/2021